Tribunal: TJDFT
Processo: 0710238-59.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710238-59.2019.8.07.0015 RECORRENTE: FRUTELLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP RECORRIDO: JOSÉ SEBASTIÃO ROSARIO BORGES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA CIVIL. EXECUÇÃO FRUSTRADA. APARELHAMENTO POR NOTAS PROMISSÓRIAS. TRANSAÇÃO REALIZADA NO AMBIENTE DE PROCESSO DIVERSO. ALCANCE. INSERÇÃO DO DÉBITO INADIMPLIDO QUE LASTREARA O PEDIDO. CONSOLIDAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES QUE ENLAÇARAM AS PARTES. QUITAÇÃO. OCORRÊNCIA. DÉBITO REPUTADO INADIMPLIDO. COMPREENSÃO NO AVENÇADO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO RÉU (ART. 373, II). DESINCUMBÊNCIA. LITERALIDADE DO TERMO DE TRANSAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO. FATO EXTINTIVO DO DIREITO INVOCADO. PROVA. PEDIDO DECLARATÓRIO. REJEIÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO APONTADO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ (CC, ART. 940). PEDIDO CONTRAPOSTO REJEITADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA (CPC, ART. 85, §§ 2o, 3o E 8o). ADEQUAÇÃO. SENTENÇA. PRESERVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. DEDUÇÃO DE PRETENSÃO CONTRA FATO INCONTROVERSO E INTENÇÃO DE CAUSAR PREJUÍZO. ELEMENTO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA. REGULARIDADE FORMAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. OBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÕES DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). 1. A peça recursal, enquanto destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o inconformismo e ensejar seu acolhimento, deve estar aparelhada com argumentação crítica e juridicamente alinhavada apta a desqualificar as premissas que nortearam o julgado devolvido a reexame, devendo guardar estrita correlação com o decidido na moldura do princípio da congruência, e, suprindo esses requisitos formais, reveste-se de aptidão técnica, determinando o conhecimento do recurso que materializa na expressão do devido processo legal (CPC, arts. 1.010, II a IV). 2. À autora está afetada a obrigação de comprovar os fatos constitutivos do direito que invoca e ao réu, de sua parte, está reservado o ônus de comprovar a subsistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado em seu desfavor, derivando dessas premissas que, conquanto aviando pretensão volvida à declaração da insolvência do réu, ante a frustração da execução que aviara em seu desfavor, deve lastrear os fatos dos quais emergiram o direito invocado, evidenciando a subsistência do débito que conforta o pedido e a frustração da sua realização, enquanto ao demandado fica afetado o ônus de infirmar a obrigação que lhe é imputada (CPC, art. 373, I e II). 3. Evidenciando a parte ré, defronte pretensão de declaração de sua insolvência, que o débito que aparelhara o pedido fora compreendido e consolidado no ambiente de transação concertada entre as partes no bojo de outra demanda que enlaçara os litigantes, tendo sido a obrigação então estratificada devidamente realizada nos contornos do acordado, não conseguindo a parte autora, a seu turno, infirmar o convencionado nem ventilado que o débito englobado pelo ajustado fora efetivamente quitado, a rejeição do pedido declaratório encerra imperativo legal coadunado com a cláusula geral que dispõe sobre a distribuição do ônus probatório (CPC, art. 373, I e II). 4. A sujeição do primitivo credor à sanção apregoada pelo artigo 940 do Código Civil por estar demandando o pagamento de dívida já realizada pressupõe, além da subsistência de cobrança indevida de débito já solvido, a subsistência de má-fé, resultando que, conquanto evidenciado que fora realizada a prestação almejada, não houvera a evidenciação de manifestação volitiva revestida de malícia, não se aperfeiçoa o exigido para que seja aplicação a pena cível lastreada na cobrança de dívida paga (STF, súmula 159). 5. A sistemática processual reclama lealdade processual de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico. 6. Aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo aquele que integra a relação processual (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde para a configuração da litigância de má-fé, a parte deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais. 7. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo advogado, salvo se for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, derivando que, rejeitado o pedido e tendo sido o valor da causa estimado em parâmetro razoável e coadunado com o proveito almejado, a verba honorária imputada à parte autora deve tê-lo como parâmetro. 8. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11. 9. Segundo o vernáculo, inestimável é o que não pode ser estimado ou avaliado, é incalculável ou inapreciável, e irrisório o que não representa relevância, é irrelevante, não se afigurando consoante a dicção da norma que, na exegese do disposto no §8o do artigo 85 do estatuto processual, o fato de o valor da causa, conquanto estimado de acordo com o proveito econômico almejado pela parte autora, alcance valor substancial, seja inserida a situação naquela preceituação legal como forma de legitimar a fixação da verba honorária imputável à parte vencida mediante apreciação equitativa, porquanto valor alto, mas coadunado com o proveito econômico almejado ou com o direito controvertido, é impassível de ser qualificado como inestimável (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o). 10. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, prejudicado ou desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença. 11. Apelações conhecidas e desprovidas. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo que o recorrido não se desincumbiu do ônus probatório. Aduz a ausência de comprovante de pagamento; b) artigo 85, §8°, do CPC, sustentando o arbitramento de honorários por equidade diante da desproporção do valor fixado com a complexidade da causa. Invoca dissenso interpretativo quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento do artigo 85, § 8o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010